Tribunal: TJBA
Processo: 8013181-53.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8013181-53.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IRACI CUNHA SAMPAIO Advogado(s): JOAO FILIPE BALDUINO DE SA, KARINA REIS MOACYR IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. TEXTO CLARO, COERENTE E INEQUÍVOCO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Não há no Acórdão embargado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade e erro material), vez que enfrentou todas as questões suscitadas com os fundamentos pertinentes alinhados à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo que apenas não acolheu a tese defendida pelo Embargante. A perspectiva normativa da omissão judicial enquanto requisito para o processamento dos Embargos de Declaração não reclama a necessidade de perfeita adequação entre o pronunciamento judicial e a tese desejada pela Embargante, mas sim a apreciação completa dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados. No caso em apreço, o pleito da Embargante reside na alegação de que existem omissões no acórdão em face da não apreciação de diversos temas que reputa essenciais para o deslinde da causa. Todavia, em verdade, vê-se claramente do acórdão embargado que as teses ora reportadas foram devidamente apreciadas e, não obstante a sua relevância, foram consideradas inaptas para os fins colimados, na medida em que não possuíam vezos de juridicidade a sustentar o seu acolhimento. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no MANDADO DE SEGURANÇA n.º 8013181-53.2019.8.05.0000.ms, onde figura como Embargante O ESTADO DA BAHIA e Embargado IRACI CUNHA SAMPAIO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Dr. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Juiz Substituto de 2º Grau Procurador(a) de Justiça